Tribunal: STF
Processo: ARE 1558664
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado do Ceará interpõe agravo (eDoc 24), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 22) que, com fundamento na incidência dos enunciados n. 279, 282 e 283 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 19) interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado (eDoc 11):

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES AFASTADAS. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS DA SEFAZ. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL (PDF) NOS MOLDES PAGOS AOS SERVIDORES ATIVOS. DIREITO À PARIDADE. INCLUSÃO NO CÁLCULO DE SEUS PROVENTOS DO PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL (PDF) INSTITUÍDO PELA LEI Nº 13.439/2004. POSSIBILIDADE. VANTAGEM GENÉRICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. SENTENÇA CONFIRMADA.
    1. No caso, reexame necessário e apelação cível interposta em face de sentença que decidiu pela procedência do pedido inaugural, no sentido de determinar que o Estado do Ceará adote as providências necessárias à imediata incorporação do Prêmio por Desempenho Fiscal (PDF) aos benefícios de aposentadoria dos autores, respeitada, contudo, a prescrição quinquenal em favor da Fazenda Pública.
    2. O Código de Processo Civil dispõe no caput do art. 98 que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” E, pelo teor do disposto no § 3º do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Preliminar rejeitada.
    3. Não merece prosperar a alegação da ocorrência da prescrição do fundo de direito, uma vez que, in concreto, trata-se de pedido originário de revisão de pensão por morte, incidindo a Súmula 85 do STJ, a qual prescreve que “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, salvo se o direito tiver sido reclamado e negado”.
    4. No mérito, ressalta-se que, até a publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003 e, posteriormente, da EC 47/2005, vigorava para as aposentadorias e pensões no serviço público as regras da paridade e da integralidade.
    5. Daí que, instituída por lei uma vantagem genérica, concedida indistintamente a todos aqueles que se encontram em atividade, como é o caso do “Prêmio por Desempenho Fiscal”, deve também ser estendida aos inativos, sob pena de violação ao disposto no art. 40, § 8º, da CF/88.
    6. Permanecem, então, inabalados os fundamentos da sentença em que o magistrado de primeiro grau deu total procedência à ação, impondo-se sua confirmação.
– Precedentes.	
– Reexame Necessário conhecido.
– Apelação Cível conhecida e não provida.
– Sentença confirmada.

Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, violação aos arts. 37, XIII, 40, § 8º, e 167, IV, da Constituição Federal, ao sustentar que a vantagem em questão teria caráter propter laborem, não extensível a inativos, além de implicar desequilíbrio atuarial e afronta à vedação de vinculação de receitas.

É o relatório. Decido.

2. Provejo o agravo, pois inexistentes óbices à abertura de instância.

Passando à análise do extraordinário, reputo relevantes as razões recursais.

O Tribunal de origem reconheceu o direito à percepção do Prêmio por Desempenho Fiscal – PDF a servidores aposentados e pensionistas da Secretaria da Fazenda estadual, nos mesmos termos dos servidores da ativa, ao assentar a natureza genérica da verba, com fundamento na paridade remuneratória.
 
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.516/CE,  ministro Edson Fachin (Dj de 6.2.2025), declarou a inconstitucionalidade dos arts. 1º, §1º, 1º-A e 5º-A, todos da Lei n. 13.439/2004, com redação da Lei n. 14.969/2011, do Estado do Ceará, justamente na parte em que estendiam o PDF a aposentados e pensionistas. Concluiu-se que a verba, atrelada ao incremento da arrecadação tributária, só pode ser paga a servidores em efetivo exercício, sob pena de violação ao princípio contributivo e ao equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário. Confira a ementa do julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL. SUPRESSÃO DE EXPRESSÃO IMPUGNADA. PERDA PARCIAL DO OBJETO. ADITAMENTO DA INICIAL. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS CUJA REDAÇÃO FOI MODIFICADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À PROIBIÇÃO DE VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS À DESPESA. PROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO A INATIVOS E PENSIONISTAS. VANTAGEM ATRELADA AO INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA. NORMA QUE PREVÊ O ATINGIMENTO DE METAS. REGULARIDADE DO SEU PAGAMENTO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. PROIBIÇÃO DE VINCULAÇÃO DE ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS PARA EFEITO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA. AUSÊNCIA. 
1. A ação direta está, em parte, prejudicada, pois a expressão impugnada “e aposentados” constante do caput do art. 1º da Lei 13.439/2004 foi suprimida pela Lei 14.969/2011. Precedentes. 
2. A ressalva prevista no art. 167, IV, da Constituição Federal permite a vinculação da receita de impostos à realização de atividades de administração tributária, o que chancela a concessão do prêmio por desempenho fiscal aos servidores em exercício da atividade específica destinada à arrecadação tributária, e exclui, aqueles que não estão no exercício dessa atividade, como inativos e pensionistas. 
3. Inconstitucionalidade das disposições legais que deferem o pagamento do PDF a inativos e pensionistas. 
4. Viola o caráter contributivo do sistema previdenciário a concessão de vantagem remuneratória a servidor inativo sem a incidência da respectiva contribuição previdenciária. 
5. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 1º, § 1º; 1º-A e 5º-A, da Lei cearense 13.439/2004, com a redação da Lei 14.969/2011, por concederem o PDF a inativos e pensionistas.

Cito, por relevante, o precedente AgR no RE 1.536.611/CE, ministro Gilmar Mendes, DJ de 26.6.2025, que reafirmou a impossibilidade de pagamento do PDF a inativos e pensionistas, havendo sido a correspondente ementa assim redigida nos pontos aqui pertinentes:
 
Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração no recurso extraordinário recebidos como agravo regimental. Pensão por morte. Prêmio por desempenho fiscal (PDF). Alegação de omissão quanto ao direito à paridade remuneratória e à superveniência legislativa. Inexistência de omissão. Decisão em conformidade com a jurisprudência consolidada do STF. Agravo Regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário do Estado do Ceará para cassar acórdão do Tribunal de Justiça local, que havia reconhecido à pensionista o direito à percepção do Prêmio por Desempenho Fiscal – PDF, ao fundamento de que se trata de vantagem de natureza genérica extensível a inativos e pensionistas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão incorreu em omissão ao não apreciar o direito à paridade remuneratória constitucional da pensionista; e (ii) se a superveniência da Lei Complementar nº 345/2024, que alterou novamente a disciplina do PDF, constitui fato novo relevante que justifique a modificação ou suspensão da decisão monocrática, inclusive quanto à imediata devolução dos autos ao Tribunal de origem.
III. Razões de decidir
3. Não há omissão na decisão, uma vez que esta examinou a controvérsia central sob a ótica da jurisprudência consolidada do STF, assentando que a extensão do PDF a inativos e pensionistas é inconstitucional, conforme declarado no julgamento da ADI 3.516, em razão da ausência de contribuição previdenciária e da violação aos princípios constitucionais da previdência.
4. A superveniência da Lei Complementar 345/2024, que prevê nova regulamentação do PDF, não tem o condão de afastar os efeitos do julgamento da ADI 3.516, cuja decisão é de eficácia imediata e vinculante, nos termos do art. 102, §2º, da Constituição. Ademais, a constitucionalidade da nova legislação ainda não foi objeto de controle concentrado e não interfere no juízo realizado no presente recurso.
Tal o contexto, a decisão colegiada proferida pelo tribunal estadual diverge do entendimento vinculante do Supremo, o qual deve ser observado por todos os juízes e tribunais (inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil).

3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, também o provejo para, reformando o acórdão recorrido, julgar os pedidos improcedentes.

4. Publique-se.

Brasília, 15 de outubro de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente